Tribunal: STF
Processo: ARE 1562351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1.1. Tendo em vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de revista, por imperativo legal. 1.2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que “os pedidos formulados na inicial decorrem diretamente da relação de trabalho, atraindo a aplicação do artigo 114, I, da Constituição Federal”. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, em se tratando de parcela que tem origem na relação de emprego, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna. Precedentes. 2. PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. ALTERAÇÃO DE NORMA INTERNA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO SOBRE O ENFOQUE PRETENDIDO PELA PARTE. SÚMULA 297/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A Súmula 297, I, do TST consolida jurisprudência no sentido de que se diz “prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito”. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que o pedido é de pagamento de participação nos lucros e resultados, que possui idêntica natureza jurídica com a gratificação semestral, motivo pelo qual considerou aplicável a prescrição parcial. Não emitiu tese sobre o direito ter origem em norma regulamentar que foi posteriormente alterada, o que inviabiliza o exame da prescrição sob este enfoque, porque não demonstrado o prequestionamento da matéria. 3. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADOS. DIREITO ADQUIRIDO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 3.1. Discute-se nos autos se as parcelas Gratificação Semestral e PLR tratamse de parcelas distintas ou se a segunda substituiu a primeira e eventual direito dos autores em receber a Gratificação Semestral depois de aposentados. 3.2. A matéria trazida para análise encontra-se pacificada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que o autor tem direito ao recebimento da gratificação semestral, substituída pela PLR, depois do jubilamento. Precedentes. 3.3. No caso, o Tribunal Regional destacou que “a gratificação semestral que era paga aos empregados do BANESPA por força de regulamento interno (que estendia tal direito aos aposentados), por ser vinculada aos lucros, ostenta a mesma natureza jurídica da PLR atualmente prevista em norma coletiva apenas aos empregados da ativa, sendo que a previsão regulamentar incorporou-se ao patrimônio jurídico dos ex-empregados”, razão pela qual reconheceu o direito do autor ao recebimento da PLR. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, o recorrente, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, alega violação dos artigos 5º, inciso II, 7º, incisos XI, XXVI e XXIX, 8º, incisos III e VII, 114, incisos I a IV, e 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciação da presente demanda, pois “cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, ainda que oriunda do contrato de trabalho”.



    Alega que “não estando a gratificação semestral prevista em lei, a prescrição de direitos pactuados em relação a ela é total. Como a supressão ocorreu no ano de 2001 e a ação foi ajuizada somente em 2020, evidentemente que já havia se consubstanciado a prescrição total.” 



    Sustenta, também, que “[a]inda que não houvesse expressa vedação na norma coletiva, a PLR, não pode ser estendida aos aposentados, também, porque os artigos 1º e 2º da Lei 10.101/00 deixam claro que a Participação nos Lucros e Resultados é parcela adstrita aos trabalhadores da ativa, sendo classificada como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, e como incentivo à produtividade.” 



    O recurso foi inadmitido na origem e interposto o competente agravo.



    Decido.



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência do TST, quanto ao referido recurso, pautou-se, também, nos seguintes fundamentos: 



    “Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564, que discutiu a "Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária". 



    A tese fixada pelo STF no Tema 1166 é a de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada", entendimento exarado nos autos do RE 1265564, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 20/09/2022. 



    Assim, o acórdão recorrido não contraria a tese de repercussão geral fixada no aludido leading case, sendo imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, no aspecto, à luz do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    No tocante ao tema “prescrição”, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual da Súmula 297 do TST. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).”



    Inicialmente não procede o agravo dirigido ao STF contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 1.166; 181 e 660). 



    Com efeito, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário estiver fundamentada em aplicação de precedente jugado na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).  



    No tocante à questão remanescente, qual seja, a extensão do pagamento de participação dos lucros e resultados aos empregados aposentados, a matéria foi julgada pelas instâncias ordinárias da Justiça Trabalhista, nos seguintes termos:



    “GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADOS. DIREITO ADQUIRIDO. DEFEITO DE TRANSCRIÇÃO



    O reclamado defende que a gratificação semestral estava prevista no art. 56 do Regulamento de Pessoal do Banco e 48 do Estatuto Social e foi extinta em 2001. Aduz que a gratificação semestral e a participação nos lucros são parcelas distintas e que as convenções coletivas não preveem pagamento de PLR aos aposentados. Indica ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXVI, 8º, III, e VIII, da CF, 611 da CLT e 114 do Código Civil. Apresenta divergência jurisprudencial. 



    Sem razão. 



    Quanto ao tema, o Tribunal Regional decidiu (art. 896, § 1º-A, I, da CLT): 



    ‘O autor tece considerações sobre o direito dos aposentados à PLR (artigo 49 do Regulamento de Pessoal) e sobre a lesividade da alteração superveniente, que feriu direito adquirido dos aposentados, ressaltando que gratificação semestral e PLR têm a mesma natureza. 



    Pois bem. 



    O artigo 56, ‘caput’, do Regulamento do Pessoal do Banco Banespa dispunha que ‘Dentro das condições estabelecidas pelos Estatutos, serão distribuídas, semestralmente, aos Empregados, inclusive aposentados, as gratificações que forem autorizadas pela Diretoria’. 



    Os artigos 48 e 49 do Estatuto Social do Banco assim previam: 



    ’Art. 48. Na apuração do resultado decorrente do balanço semestral, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, respeitado o dispositivo legal pertinente à matéria. 



    Art. 49. Dos lucros que remanescerem, deduzir-se-á quota a ser fixada pela Diretoria para gratificação ao pessoal, inclusive aos aposentados que à data do levantamento do balanço estejam recebendo do Banco abono mensal complementar de sua aposentadoria.’ 



    Após a edição da Lei nº 10.101/2000, que dispõe sobre a participação dos empregados nos lucros e resultados - PLR, o Banco passou a negociar tal prestação anualmente, em Convenção Coletiva, com base no artigo 2º-II da referida Lei e, desde então, passou a "compensar" o direito à gratificação semestral prevista no Regulamento do Pessoal com a PLR fixada nas Convenções Coletivas, por tratá-las como verbas de idêntica natureza (participação nos lucros). E é incontroverso que o Banco efetuou, desde então, o pagamento da PLR somente aos empregados em atividade, deixando de fazê-lo para os aposentados. 



    No entanto, pontuo que a gratificação semestral que era paga aos empregados do BANESPA por força de regulamento interno (que estendia tal direito aos aposentados), por ser vinculada aos lucros, ostenta a mesma natureza jurídica da PLR atualmente prevista em norma coletiva apenas aos empregados da ativa, sendo que a previsão regulamentar incorporou-se ao patrimônio jurídico dos ex-empregados. 



    Com efeito, a jurisprudência do C. TST é dominante nesse sentido.



    (...)



    Desse modo, acolhe-se o apelo obreiro para condenar o reclamado ao pagamento da PLR referente aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 



    A base de cálculo a ser considerada é aquela prevista pelas CCT, sendo que, ante a inaplicabilidade do termo ‘salário base acrescido de verbas fixas de natureza salarial’, uma vez que o reclamante se encontra aposentado, considerar-se-á a soma do valor pago pelo INSS e da complementação de aposentadoria, pois o objetivo é preservar a paridade entre o salário recebido pelos empregados em atividade e os aposentados. 



    Tendo em vista a procedência do pedido inicial, não subsistem honorários advocatícios sucumbenciais como encargo do autor. Por outro lado, o reclamado fica condenado ao pagamento de honorários ao advogado da parte reclamante, de 10% sobre o valor que resultar da liquidação.”



    Discute-se nos autos se as parcelas Gratificação Semestral e PLR tratam-se de parcelas distintas ou se a segunda substituiu a primeira e eventual direito dos autores em receber a Gratificação Semestral depois de aposentados.



    (...)



    Na hipótese, o Tribunal Regional destacou que “a gratificação semestral que era paga aos empregados do BANESPA por força de regulamento interno (que estendia tal direito aos aposentados), por ser vinculada aos lucros, ostenta a mesma natureza jurídica da PLR atualmente prevista em norma coletiva apenas aos empregados da ativa, sendo que a previsão regulamentar incorporou-se ao patrimônio jurídico dos exempregados”, razão pela qual reconheceu o direito do autor ao recebimento da PLR. 



    Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior. 



    Incidência dos óbices do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333/TST. 



    Dessa forma, irretocável a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC. 



    Nego provimento ao agravo.”



    Esse o quadro, verifica-se que a apreciação dos argumentos do recorrente e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias da Justiça Trabalhista, sobre a extensão do pagamento de participação nos lucros e resultados ou gratificação semestral aos empregados aposentados, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas nºs 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    1



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1302421 AgR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27-04-2021)



    “AGRAVO INTERNO. PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO BANCO SANTANDER BRASIL S/A. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Além do referido óbice, que inviabiliza por completo o recurso extraordinário, muito outros também obstam sua admissão. 4. No julgamento do AI 791.292-QORG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 5. Aplica-se, no caso, a Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 675,945-AgR-quinto, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS DIVIDENDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 832641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 13-04-2011)



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.562.365/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/08/2025; ARE nº 1.530.889/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 28/02/2025; ARE nº 1.532.609/SP, de minha relatoria, DJe de 3/2/2025; ARE nº 1.530.102/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 17/01/2025; ARE nº 1.530.114/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/01/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente